Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1017149-06.2023.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA
Recorrente: KARINE BEATRIZ APARECIDA CORREA PILLON
Recorridos: PHILIPS DO BRASIL LTDA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de dezembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO TELEVISOR COM AVARIA APÓS O PRAZO DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO OU DE FATO ENSEJADOR QUE DEMONSTRE O DEVER DE EXTENSÃO DA GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência na qual o juízo de origem reconheceu que no caso em comento que a parte consumidora não comprovou o dever de cobertura de reparo pela garantia da fabricante.
2. A parte consumidora alega que em 20/08/2020, adquiriu um aparelho televisor fabricado pela recorrida, no valor de R$ 1.915,00 (mil novecentos e quinze reais) e que em 14/03/2023 o aparelho passou a apresentar defeito na imagem. Alega que ao buscar o serviço da assistência técnica da fabricante, foi informada que em razão do lapso temporal de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses não haverá cobertura pela garantia.
3. A fabricante sustenta em suma que no caso em comento, a garantia fornecida seria de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
4. Analisando a nota fiscal (id. 187945814) e a ordem de serviço (id. 187945815), verifica-se que houve decurso de prazo superior a garantia de fábrica (id. 187945830).
5. Cumpre ressaltar que no caso em comento, não restou comprovado que a avaria discutida seria decorrente de vício oculto de fabricação.
6. Logo, em razão da ausência de comprovação de que a avaria seria decorrente de vício oculto de fabricação, ou decorrente de defeito/vício coberto pela garantia e no prazo de vigência, não é possível a responsabilização da fabricante.
7. Diante do exposto, a sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ter a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017149-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINE BEATRIZ APARECIDA CORREA PILLON - CPF: 054.583.641-71 (RECORRENTE), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023